Tribunal: TJDFT
Processo: 0043211-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0043211-61.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: LOURCE LOPES SOEIRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL, na petição de ID 65832980, requer a emissão da competente Requisição de Pequeno Valor – RPV, com sua posterior intimação para o regular processamento do pagamento. Ocorre que, diante do trânsito em julgado, a RPV correspondente aos créditos da verba honorária já foi expedida, como se afere do ID 11142193. Diante do cenário, intime-se novamente a parte executada para providenciar o pagamento do crédito titularizado pela parte exequente, em razão do disposto no artigo 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador